Tribunal: TJPA
Processo: 0835757-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835757-30.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARCELAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19 – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DÁ-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL SA
,
em face da sentença de ID. nº 7056328, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e suspendeu as parcelas dos empréstimos realizados pela parte apelada, pelo período de 180 dias, em razão da Pandemia de COVID 19.

Alega o recorrente que há impossibilidade de revisão dos contratos, não existindo qualquer vício que macule os empréstimos. Afirma que não houve qualquer lesão ao contratante e que não há qualquer embasamento legal para a suspensão das obrigações, requerendo a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID 7056337), rebatendo cada item alegado pelo apelante. Afirma que a apelação, não impugnou a sentença recorrida nos seus limites, conteúdo e fundamentos, tendo preferido procrastinar, e tratar de matérias estranhas ao objeto da ação. Ao final solicita a manutenção da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Preliminar de Inépcia da Inicial por ausência de documentos indispensáveis.

O apelante alega que o apelado não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial as cópias dos contratos que pretende que sejam revisados. Requer que o processo seja extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Contudo, são
indispensáveis à propositura da demanda somente os documentos sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado. Entendo que o banco requerido possui os contratos que realizou com o requerente. Assim, a ausência desses documentos nos autos não acarretaria cerceamento de defesa ao requerido e nem impediria o julgamento do mérito, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido do apelado, em face do banco apelante, determinando a suspensão das parcelas dos empréstimos contratados pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que não há qualquer fundamento legal para suspender os empréstimos, que foram livremente pactuados entre as partes. Alega, ainda, que a parte apelada não teve qualquer diminuição em sua receita, uma vez que é aposentada.

Após análise profunda dos autos, em especial das provas documentais apresentadas, em que pese a apelação tratar de diversas questões alheias ao presente feito, entendo que a sentença merece reforma.Vejamos.

A pandemia de COVID-19 mexeu não apenas com questões sanitárias, mas também com a economia mundial. Devido ao isolamento social, medida necessária para conter o avanço do vírus, diversos comércios tiveram sérias dificuldades ou fecharam as portas. O resultado foi o aumento do desemprego, não apenas em nosso país.

Perante essa grave situação, iniciou-se uma discussão sobre uma possível suspensão legal das parcelas dos empréstimos pessoais, como medida de evitar superendividamento de milhões de brasileiros.

Foram propostos diversos projetos de lei nesse sentido, tanto no âmbito federal, como também nos âmbitos dos estados e municípios. No entanto,
nenhum dos projetos de lei propostos no Congresso Nacional foi aprovado.

Algumas leis estaduais até foram aprovadas e suspenderam por 120 dias as cobranças de parcelas de empréstimos consignados, em determinados entes da federação. Contudo, o STF julgou essas leis estaduais inconstitucionais, por entender que as normas invadiram a competência privativa da união para legislar sobre a matéria.

Como exemplo temos a ADIN nº 6.475, proposta contra lei do Estado do Maranhão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.274/2020, DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.298/2020. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONFIRMAÇÃO DA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

I - A Lei estadual, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020, ao interferir na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os servidores e empregados públicos estaduais e municipais, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes.

II - Ação direta julgada procedente, confirmando a cautelar deferida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.274/2020, do Estado do Maranhão, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020.

Assim, não existe qualquer fundamento legal para a determinação de suspensão dos empréstimos pactuados entre as partes.

Observa-se que a sentença se baseia principalmente nos documentos acostados à petição inicial, em especial, a informação do banco réu sobre a suspensão das prestações de crédito pessoal (ID 7056268, DOC. 24, páginas 45 e 46) e o termo de adesão à prorrogação de parcelas (ID 7056268, DOC. 25, páginas 47 e 48), como vemos a seguir:

“Compulsando os documentos probatórios carreados aos autos, em especial, o termo de adesão à prorrogação de parcelas de operação de crédito da petição de Id 17871236 e a informação do Banco réu sobre a suspensão das prestações de crédito pessoal por até 180 (cento e oitenta) dias, este Juízo ficou convencido do alegado pela autora”.

Ocorre que nenhum dos dois documentos citados é capaz de demonstrar ter havido proposta do Banco quanto à suspensão de parcelas de empréstimos, ou que houve adesão ou qualquer negociação das partes nesse sentido.

O documento nº 24, que seria a informação do banco réu sobre a suspensão das prestações de crédito pessoal (ID 7056268, páginas 45 e 46), na verdade é uma junção de partes de dois documentos distintos, juntadas propositalmente como um só documento, no intuito de levar o juízo a erro, tendo inclusive alcançado esse objetivo.

Nota-se que a página nº 45 é a folha 1/5 de uma informação de prorrogação de empréstimos à empresas, documento gerado em 06/11/2020. Já a página nº 46 é a folha 03/06 de informações de empréstimo pessoal.

Além disso, o documento nº 25, denominado termo de
adesão à prorrogação de parcelas de crédito (ID 7056268, páginas 47 e 48), nada mais é do que uma correspondência enviada ao banco, produzida de forma unilateral pelo requerente e apenas por ele assinada.

Assim, não há nada no processo que demonstre proposta ou aceite do banco requerido quanto à prorrogação de empréstimos, bem como não há qualquer obrigação ou direito legal nesse sentido.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos de prorrogação dos empréstimos contratados pelo apelado, revogando a tutela antecipada concedida.

Condeno o apelante em custas e honorários de sucumbência fixados em R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos
do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024